Tribunal: CARF
Processo: 10380.001104/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001104/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RAIMUNDO BEZERRA DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
NÃO COMPROVADA.
Somente quando comprovada a relação de dependência e a despesa com
dependentes na forma legal, é que deve ser mantida a dedução da mesma.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações a respeito da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/79) interposto nos autos do processo no
10380.001104/2007-42, em face do Acórdão no 08-23.967, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), em sessão realizada em 10 de
setembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de votos, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001104/2007-42
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

julgar improcedente a impugnação, mantendo o credito tributário exigido, de acordo com os fundamentos
de e-fls. 55/62, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004

DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O valor pago a título de Pensão Alimentícia pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovada.

DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.

QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Cientificado do auto de infração, observando o disposto no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15,
todos do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte apresentou tempestivamente, em 08/02/2007, sua
impugnação (e-fls. 1/4), instaurando e dando início ao contencioso administrativo fiscal, e delimitando os
contornos da lide, conforme abaixo:

“(...) vem, respeitosamente, por intermédio dos advogados ao final assinados,
apresentar, no prazo legal, IMPUGNAÇÃO contra a Notificação de Lançamento
realizada por esta Secretaria de Receita Federal, o que faz nos termos dos arts. 14 e
seguintes do Decreto 70.235/72, pelos seguintes elementos fáticos e jurídicos a seguir
elencados:

O contribuinte foi intimado acerca de indevida dedução de renda, tendo sido
enquadrado no art. 8, inciso il, alínea f, da Lei 9.250/95.

Ao que se extrai da documentação oriunda deste órgão, houve uma dedução indevida
de dependente, mais precisamente, dedução indevida de pensão alimentícia judicial no
que tange ao exercício de 2005.

Entretanto, o impugnante arca com referido ônus desde o ano de 1971, data em que
iniciou o pagamento de pensão alimentícia à sua filha STELA CANUTO DE
FIGUEIREDO, conforme a farta documentação acostada.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

Não assiste razão a que seja penalizado com o presente lançamento por dedução
indevida a título de dependentes ou de pensão alimentícia judicial, uma vez que o
mesmo arca com referidas despesas até a presente data, sendo mensalmente
descontado em folha de pagamento o referido encargo.

Assim, ante o ora exposto e com base na ampla documentação ora acostada -
contracheques - e por estar demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, é que requer seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.”

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, as teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ de piso, primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas as insurgências do
contribuinte, conforme bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre as teses
decididas, julgando improcedente o pedido da impugnação e mantendo o crédito tributário
exigido em sua integralidade. Por bem refletir o contexto da lide, copio abaixo o relatório do
voto condutor:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 35/40,
relativo ao ano-calendário de 2004, exercício de 2005, para formalização de
exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$ 17.685,27,
incluindo multa de ofício e juros de mora.

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 36/38, foram:

Dedução Indevida de dependente: conforme disposto no art. 73 do Decreto no
3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do
não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 2.544,00
deduzido indevidamente a título de dependente, por falta de comprovação.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: conforme disposto no art.
73 do Decreto no 3.000/99-RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data. Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 33.052,00 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia
judicial, por falta de comprovação.

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: em decorrência do
contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até a
presente data procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir
descrito.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 23.352,28 conforme relacionado abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.883,80.

Fonte pagadora: Caixa de Previdência dos Func. Do Banco do Brasil
CNPJ: 33.754.482/0001-24
Rendimento informado em DIRF: R$ 59.897,28
Valor Declarado: R$ 36.545,00
Valor Omitido: R$ 23.352,28
IRRF s/ omissão: R$ 1.883,80

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 36/40.

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 12/01/07, fl. 24, o
contribuinte, através de Instrumento Procuratório, fl. 05, apresentou
impugnação em 08/02/2007, fls. 01/03 e 33, com as alegações a seguir
parcialmente transcritas:

“RAIMUNDO BEZERRA DE FIGUEIREDO,
(...)
Ao que se extrai da documentação oriunda deste Órgão, houve uma dedução
indevida de dependente, mais precisamente, dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no que tange ao exercício de 2005.
Entretanto, o impugnante arca com o referido ônus desde o ano de 1971, data
em que iniciou o pagamento de pensão alimentícia à sua filha STELA
CANUTO DE FIGUEIREDO, conforme a farta documentação acostada.
Não assiste razão a que seja penalizado com o presente lançamento por
dedução indevida a título de dependentes ou de pensão alimentícia judicial,
uma vez que o mesmo arca com referidas despesas até a presente data, sendo
mensalmente descontado em folha de pagamento o referido encargo.
(...).”

Aos autos o contribuinte anexou os documentos de fls. 06/23.

Foi solicitado a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE,
diligência junto ao contribuinte para que fosse apresentada a cópia da Sentença
Judicial ou do Acordo Homologado em Juízo, referente a pensão informada na
declaração do contribuinte, fls. 46/47.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE anexou os
documentos de fls. 49/53.

DAS PRELIMINARES
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

DA TEMPESTIVIDADE

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. .

DO MÉRITO
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES

A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de
ajuste do valor relativo a dependente é permitida pela Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, em seu artigo 8°, II, alínea “c”, e as pessoas consideradas
dependentes para estes fins estão relacionadas no artigo 35 do mesmo diploma
legal, reproduzido no artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, como segue:

Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto
nos arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque
e do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um
anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou
curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo
anterior poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de
1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados
por qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um
mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por
mais de um contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Analisando os documentos acostados ao processo, fls. 06/23, verifica-se que o
contribuinte não apresentou nenhum prova da relação de dependência dele com
Francisca Canuto da Silva e Estela Aparecida da Silva Figueiredo, conforme
solicitado pela legislação tributária.

A título de informação o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, diz que.

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no
5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas.

Nesse aspecto, deve-se examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.

É oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:

Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.

Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte não logrou comprovar a
relação de dependência com Francisca Canuto da Silva e Estela Aparecida da
Silva Figueiredo, não merecendo reparo o feito fiscal.

GLOSA DA DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de
ajuste do valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

de dezembro de 1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000,
de 26 de março de 1999, como segue:

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;

“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio
mês de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.

No presente caso, analisando os documentos acostados nos autos, verifica-se
que é descontada de seus rendimentos mensalmente pensão alimentícia,
conforme “Folha Individual de Pagamento” emitidas pela PREVI, fls. 09/22.

De acordo com os referidos documentos, durante o ano-calendário de 2004 foi
descontado o valor total de R$ 17.291,32 a título de pensão judicial

De acordo com a legislação acima mencionada, foi solicitado a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, diligencia junto ao contribuinte
para que fosse apresentado a cópia da Sentença Judicial ou do Acordo
Homologado em Juízo, referente a pensão informada na declaração do
contribuinte, fls. 46/47.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

Em resposta foi anexado o Termo de Encerramento de Diligencia, fl. 53,
conforme abaixo transcrito:

“Tendo em vista que o contribuinte, não foi localizado apesar de várias
tentativas e apesar, ainda, de devidamente intimado não atender ao Termo de
Diligência, decidi procurar o advogado Dr. Zacarias Antonio, responsável pela
impugnação a Notificação de Lançamento, constante às fls. 01 do presente
processo. Por várias vezes telefonei, e o mesmo sempre respondia que havia
solicitado cópia do processo na justiça. Por fim, quando do último telefonema,
o mesmo me esclareceu que foi informado por outro advogado, da família do
contribuinte, que o contribuinte havia decidido a efetuar todos os pagamentos
pendentes na Receita Federal do Brasil. Esclareci finalmente que a
documentação solicitada era importante para subsidiar processo de interesse do
contribuinte e com esta informação, por ele fornecida encerraria a Diligência, o
que foi por ele devidamente acatado.”

Assim, não tendo sido trazidos aos autos os documentos solicitados na
diligencia acima mencionada, não merece reparo o feito fiscal.

Novamente, a título de informação o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, diz que.

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas.

Nesse aspecto, deve-se examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

É oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:

Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, VOTO no sentido de considerar matéria não impugnada a
parte referente ao lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica
valor
de
R$
23.352,28,
fl.
38,
declarando
definitiva,
administrativamente, a exigência consubstanciada da referida Notificação, da
parte não impugnada, e por julgar IMPROCEDENTE a impugnação.

Do valor do crédito tributário no valor de R$ 8.791,65, constante na presente
Notificação de Lançamento, fl. 39, o valor de R$ 4.538,07 refere-se a parte do
lançamento não impugnada.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às e-fls. 77/78, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a
reforma da decisão de primeira instância.

Assim fundamenta o seu posicionamento, apenas repisando o que já apresentado
quando da impugnação, exceto quanto à tema precluso (Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica), o qual não será abordado nesse momento.

O contribuinte foi intimado acerca de improcedência da IMPUGNAÇÃO
intentada em 02 de fevereiro de 2007, através de advogado anteriormente
constituído nos autos, contra as infrações apuradas pela Fiscalização dessa
Delegacia, abaixo descritas relacionadas à Declaração de Ajustes Ano 2005,
Ano-Calendário 2004:

• Dedução Indevida de Dependente;
• Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial; e
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

Relativamente aos itens acima elencados, o presente RECURSO visa à
IMPUGNAÇÃO dos lançamentos relativos à Dedução Indevida de Dependente
e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.

Relativamente à Dedução Indevida de Dependente, não procede o
entendimento dessa Receita tendo em conta que, apesar da conflituosa
convivência do IMPUGNANTE com sua convivente FRANCISCA CANUTO
DA SILVA, eivada de separações e reconciliações, à época do exercício
fiscal(2004) a mesma era sua companheira e dependente financeira. Ademais,
invoca em seu favor, o que dispõe o Art. 77, § 1°, inciso II da Lei n° 9.250/95,
art. 4°, inciso III, verbis:

"Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

§1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto
nos arts. 4°, parágrafo único:
II — o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho.”

Com o fito de provar o retro descrito apensa à presente a ESCRITURA DE
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, de 05.04.1977, registrada no
Livro 20, Fls. 97V, do Cartório Melo Júnior, 6° Ofício desta capital,
documento extraído do processo eletrônico 0008181-48.2000.8.06.0001, Fls.
127 e 128, da 12a Vara de Família desta Comarca, em Processo de
Investigação de Paternidade com Alimentos.

No que tange à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, requer a
impugnação da infração, registrando que desde o ano de 1974 foi instado a
pagar em favor de sua filha STELA APARECIDA DA SILVA, através do
desconto mensal, o valor equivalente a 25%(vinte e cinco por cento) de seus
vencimentos, em cumprimento à determinação judicial vinculada ao processo
eletrônico 0008181-48.2000.8.06.0001, Fls. 127 e 128, da 12a Vara de Família
desta Comarca, em Processo de Investigação de Paternidade com Alimentos,
conforme documentos de Fls. 19 e 147 extraídos dos autos, cujas cópias
seguem anexas.

No que diz respeito ao item Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, pede vênia para abster-se de manifestação por tratar-se de matéria não
impugnada no prazo inicial concedido por essa Receita Federal.
Isso posto, ante o acima descrito e com base na ampla documentação ora
acostada, demonstrando a insubsistência e a improcedência, em parte, da ação
fiscal, é que requer sela acolhida a presente impugnação, recalculando-se o
débito fiscal não impugnado a fim de recolher aos cofres da União a
importância efetivamente devida.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário (e-fls. 77/78) foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do
Decreto no 70.235/1972). Quanto ao conhecimento, o faço apenas em parte..
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

No entanto, apenas o conheço em parte. Isso porque, em seu recurso voluntário, o
recorrente traz novamente aos autos matéria já preclusa no que se refere à Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, eis que não trazida quando da impugnação inicial.

Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1975, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no inciso III
do art. 16 do referido Decreto, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir.

No caso concreto, tendo em vista que só houve manifestação sobre esse item
(Omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica) apenas na fase recursal deve-se,
portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual determina que:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, apenas conheço do recurso no quando relativo ao lançamento da glosa de
dedução com dependentes e pensão judicial.

V.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.

A decisão do Colegiado de piso não merece reparação.

Em relação à pensão, consta que ela é paga desde 1971, sendo que a alimentanda
Estela Aparecida da Silva Figueiredo tem como data de nascimento a data de 30/12/1971 (e-fls.
41).
Conforme a legislação vigente e também na jurisprudência o entendimento de que
filhos maiores de 24 anos, salvo quando comprovem dependência econômica, não se enquadram
dentre aqueles dependentes cujas despesas podem ser deduzidas. Mesmo que elas ocorram por
meio de acordo ou decisão judicial de alimentos.

Nesse sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade
superior a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

o pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito, portanto,
à incidência do IRPF.
(Processo 10166.732352/2017-45, Acórdão 2202-009.516, Conselheiro relator
Mário Hermes Soares Campos, Julgamento 07.122.2022)

Somente quando comprovada a relação de dependência e a despesa com dependentes
na forma legal, é que deve ser mantida a dedução da mesma. Conforme bem relatado pelo relator
de piso, não foi comprovada com farto conjunto probatório haver dependência com quem são
destinadas as verbas que se pretendem sejam deduzidas do montante ofertado à tributação.

A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste
do valor relativo a dependente é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu
artigo 8°, II, alínea “c”, e as pessoas consideradas dependentes para estes fins estão relacionadas
no artigo 35 do mesmo diploma legal, reproduzido no artigo 77 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, como segue:

Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995,
art. 35, § 3o).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Analisando os documentos acostados ao processo, fls. 06/23, verifica-se que o
contribuinte não apresentou nenhum prova da relação de dependência dele com Francisca
Canuto da Silva e Estela Aparecida da Silva Figueiredo, conforme solicitado pela legislação
tributária.

A título de informação o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, diz que.

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas.

Nesse aspecto, deve-se examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

É oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:

Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.

Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte não logrou comprovar a relação
de dependência com Francisca Canuto da Silva e Estela Aparecida da Silva Figueiredo, não
merecendo reparo o feito fiscal.

Diante de todo exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações
a respeito da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, porquanto preclusa, e, na
parte conhecida, para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001104/2007-42

Fl. 102
DF CARF MF
Original